Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720203-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, JAIRO LUIZ MONTEIRO DE PAULA APELADO: JAIRO LUIZ MONTEIRO DE PAULA, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS D E S P A C H O Na petição de ID no 71901881, as advogadas da parte apelante/ré (COBAP – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS) comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela parte COBAP (ID no 71479926), juntando nesta oportunidade comunicação à parte via e-mail (ID no 71901884) e notificação pelos Correios (ID no 71901885). Os referidos meios, contudo, não atendem satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábeis a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Isso porque a mensagem enviada por e-mail não demonstra o recebimento pelo outorgante da procuração. Por sua vez, a notificação enviada pelos Correios não trouxe a resposta do Aviso de Recebimento, comprovando apenas o envio e não o recebimento, não conferindo a segurança necessária de que a parte teve inequívoca ciência da renúncia. Nesse passo, para evitar tumulto processual desnecessário, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte apelante/ré, de maneira que as advogadas devem permanecer representando a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a seu cliente, observado, ainda, após a renúncia, o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo a sua defesa. Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição de ID no 71901881, diante da ausência de comprovação de que o mandante foi notificado, caso em que as mandatárias (CLARA ALCÂNTARA BOTELHO MACHADO – OAB/MG 210.808, e VICTÓRIA LÚCIA NUNES VALADARES – OAB/MG 196.335) permanecem representando o mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz (e nos 10 dias seguintes à notificação), ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador